Tribunal: TJDFT
Processo: 0010493-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DESPACHO O Juízo de Origem, atendendo a requerimento do credor, determinou a expedição de RPV em substituição ao precatório, Id. 8182519, p. Portanto, encaminhem-se os autos à Vara de Origem. A seguir dê-se baixa no precatório. Brasília, 30 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto